Tribunal: TJPA
Processo: 0010571-56.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010571-56.2013.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MILTON LUIZ DO AMARAL ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
IRDR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NOVO TESTE PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA.
EXCLUSÃO DA APRECIAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS E APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E FATO CONSUMADO.

1 –
In casu
realmente não houve pedido de dano matérias e morais e a matéria não foi objeto da sentença recorrida, razão pela qual, a matéria deve ser excluída dos fundamentos e dispositivo da decisão agravada, para todos os efeitos legais;

2 - Tendo o condutor exercido a profissão de motorista e realizado novos exames de habilitação, como também transcorridos vários anos após a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação, não se cogita de aplicação da tese firmada no julgamento do IRDR julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará -
Processo n.º 0009932-55.2017.8.14.0000, para a finalidade de obstar a renovação da Carteira de Habilitação já consolidada, face a aplicação dos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, além da existência de fato consumado.

3 -
Agravo interno conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, apenas para excluir dos fundamentos e do dispositivo da decisão agravada a matéria relativa a danos materiais e morais, mas mantendo a decisão agravada em seus demais termos.”

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembaragdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nacimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do Agravo interno dar-lhe parcial provimento, à unanimidade, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgameto de plenário virtual realizada no período de 18.03.2024 até 25.03.2024.

Belém/PA, assinatura na dat e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de AGRAVO INTERNO interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão monocrática proferida nos autos de A
PELAÇÃO
contra sentença proferida nos autos AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em seu desfavor por MILTONN LUIZ DO AMARAL ALVES, que manteve a sentença que julgou procedente o pedido da inicial e determinou a realização de todos os exames necessários para a revalidação da carteira nacional de habilitação do autor e julgou extinto o processo, com o julgamento do mérito.

O agravante alega que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que a decisão seria nula por adotar fundamento estranho a lide, posto que, inobstante se tratar de objeto relativo a cometimento de infração cometida no período de permissão, o que impediria a renovação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, a decisão teria tratado ainda de inexistência de ato ilícito ou arbitrário do DETRAN/PA, para afastar a condenação a danos morais e materiais, o que teria sido objeto da lide, posto que não suscitados no recurso interposto pelo agravante, o que ensejaria a nulidade da decisão.

Alega ainda que a lide estaria afeta apenas a matéria do IRDR julgado procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará -
Processo n.º 0009932-55.2017.8.14.0000, que obstaria a renovação da carteira de habilitação do agravado, por infração cometida no período de permissão, e

que a decisão agravada deveria ter se vinculado a tese jurídica firmada, que supostamente prevaleceria sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade.

Discorre ainda sobre a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios favoráveis a Defensoria Pública, invocando a aplicação da Súmula n.º 421 do STJ.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno para a reforma da decisão monocrática agravada, consoante os fundamentos expostos.

Consta da certidão do
ID- 16956083 - Pág. 01, que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório com pedido da inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Inicialmente acolhe em parte a insurgência recursal do agravante, apenas para que seja excluir dos fundamentos da da decisão agravada a parte em que foi consignado:
“...
acolho a insurgência do DETRAN/PA, para excluir a condenação que lhe foi imposta por danos materiais e morais, face a ausência de ato ilícito que lhe seja imputável.“
, pois verifico que no presente feito não há discussão sobre a direito a indenização por dano material ou moral, mas apenas sobre o direito de renovação da Carteira Nacional de Habilitação do agravado, por conseguinte, também deve ser alterada a matéria do dispositivo da decisão.

No entanto, mantenho o posicionamento adotado em relação a manutenção da sentença recorrida, pois verifico que os fundamentos apresentados pelo agravante não são hábeis a infirmar o posicionamento adotado sobre a manutenção da sentença que determinou a realização dos exames de renovação da habilitação pelo agravado, consignando que, inobstante a aplicação da tese firmada no IRDR –
Processo n.º 0009932-55.2017.8.14.0000, o que afasta a existência de ato arbitrário ou ilegal, face a previsão do art. 148, §§2.º, 3.º e 4.º, do CBT,

deve ser mantida a sentença por força do fato consumado, além dos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, face a consolidação da matéria pelo transcurso do tempo.

Isto porque, o agravado já realizou os exames deferidos e renovou sua habilitação
e a discussão sobre a submissão a novo curso para a renovação da habilitação encontra-se superada, na forma informada nas contrarrazões indicando que o apelado já
realizou os exames deferidos e renovou sua habilitação, como também as próprias informações prestadas no arrazoado do apelante no ID- 5434795 - Pág. 01/04,

nos seguintes termos:

“...tal infração não mais se constitui em óbice a pretensão do autor, tanto assim que, de acordo com informações constantes do sistema informatizado desta Autarquia, não mais subsiste qualquer óbice para que o autor possa renovar sua CNH,

No caso presente trata a espécie de perda superveniente do interesse processual tendo em conta que a infração de trânsito que impedia a renovação da CNH do autor encontra-se com efeito suspensivo, o que lhe possibilita a proceder a renovação, mostrando-se totalmente ineficaz o prosseguimento do feito

Destarte a despeito do DETRAN/PA não ter dado causa à presente ação, porquanto apenas cumprira seu dever legal ante o caráter vinculado do ato. de emissão/renovação da CNH patente a perda do interesse processual na demanda em razão do autor ia poder renovar sua CNH. bastando, para tanto, procurar o DETRAN/PA e realizar o procedimento pertinente.”

Isto porque, consta dos autos que o agravado exercia a profissão de motorista e, nestas circunstâncias, não é plausível que seja obstada a renovação da habilitação após a realização dos exames e transcurso de vários anos após renovada a habilitação necessária ao exercício da sua profissão.

Daí porque, inobstante reconhecer a inexistência de ato arbitrário do agravante, por força do decidido pelo Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR, Processo n.º
0009932-55.2017.8.14.0000
, Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Euvina Gemaque Taveira, originário da apelação – processo n.º 0006908-65.2014.8.14.0051, no sentido de reconhecer a legalidade e licitude da demora, nestas circunstâncias, por força do previsto no art. 148, §§2.º, 3.º e 4.º, do CBT, não pode fechar os olhos para situação fática apresentada que se consolidou com o tempo, ensejando a aplicação do fato consumado e princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade, para manter a sentença recorrida.

Por final, em relação a alegação de impossibilidade de fixação de honorários advocatícios favoráveis a Defensoria Pública, invocando a aplicação da Súmula n.º 421 do STJ, verifico que a alegação encontra óbice no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral,
no julgamento no RE n.º
1140005/RJ,
in verbis:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.
4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6.
Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, apenas para excluir dos fundamentos e do dispositivo a matéria relativa a exclusão dos danos matérias e morais, que não foram objeto da discussão, mas manter a sentença em seu demais termos, consoantes os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 26/03/2024